Tribunal: TJDFT
Processo: 0740912-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006), à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis (artigo 77, do Código Penal), além de indenização por danos morais, no valor de R$500,00. A Defesa sustentou ausência de provas, contradições no relato da vítima, impossibilidade de vinculação da lesão ao fato narrado e requereu absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para vias de fato e afastamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por lesão corporal; (ii) avaliar se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; e (iii) definir o cabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima é coerente, detalhado e compatível com os demais elementos dos autos, inclusive o laudo pericial, que atestou a presença de equimose na perna esquerda.
4. A desclassificação da conduta para vias de fato é inviável, pois as lesões constatadas configuram efetiva ofensa à integridade corporal da vítima.
5. A indenização por danos morais é cabível, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e da tese fixada no Tema 983/STJ.
6. O valor arbitrado em R$500,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a finalidade punitivo-pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 28, II, 59 e 129, § 9o; CPP, arts. 386, II, VI e VII e 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF (TEMA 983/STJ);TJDFT, Acórdão 1972049, 0715313-67.2023.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 20/02/2025.